Tribunal: CARF
Processo: 10825.721881/2011-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-10-09

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.721881/2011-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.320 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
JAIR ALBINO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE - RRA. CÁLCULO
PELO REGIME DE COMPETÊNCIA.
No cálculo do imposto de renda incidente sobre rendimentos pagos
acumuladamente, devem ser levadas em consideração as tabelas e alíquotas das
épocas próprias a que se referem tais rendimentos, devendo o cálculo
corresponder ao valor recebido mês a mês.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para executar o recálculo do IRPF, relativo ao
rendimento recebido acumuladamente, com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a
que se refiram tais rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo
contribuinte (regime de competência).

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.721881/2011-17
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.320 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10825.721881/2011-17

Trata-se de impugnação em face à Notificação de Lançamento, fls.23/278, lavrada
contra o interessado, já qualificado nos autos, em procedimento de revisão de
Declaração de Ajuste Anual, Exercício 2008, Ano-Calendário 2008, no qual foram
constatadas as seguintes infrações:
I - Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica
declarados com o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF), para o titular e/ou
dependentes, constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no
valor de R$31.963,00, recebido(s) da(s) fonte(s) pagadora(s) Instituto Nacional do
Seguro Social, CNPJ: 29.979.036/0001-40.
Resultou a ação fiscal na apuração de crédito tributário no valor de R$13.660,21,
compreendendo o imposto, a multa de ofício (passível de redução) e os juros de mora
calculados até 31/08/2011.
Em sua impugnação, fls. 02/03 e 13/15, o interessado, alega, em síntese, que:
Foi o contribuinte acima qualificado notificado quanto à omissão de rendimento
recebidos do Instituto Nacional do Seguro Social no valor de R$ 31.963,00 (trinta um
mil, novecentos e sessenta três reais ) em sua Declaração de Imposto de Renda
Exercício 2008 -Ano Calendário 2007. Ocorre que no referido Ano Calendário de 2007,
foi concedido ao contribuinte Aposentadoria requerida em 2005. Portanto, o rendimento
mencionado em Notificação no valor de R$ 40.909,98 (quarenta mil novecentos e nove
reais e noventa oito centavos), recebidos do Instituto Nacional do Seguro Nacional
refere-se aos anos de 2005, 2006 e 2007 respectivamente.
Desse valor, informa que abateu os honorários com advogados para a
finalidade do beneficio da aposentadoria, no valor de R$ 9.483,25 (nove mil ,
quatrocentos oitenta três reais e vinte cinco centavos), conforme documento anexo,
restou a ser declarado o valor de R$ 31.963,00 (trinta um mil e novecentos e sessenta
três reais).
Sendo que, o rendimento relativo ao ano de 2007 recebido do Instituto Nacional do
Seguro Social perfaz o montante de R$ 8.946,98 (oito mil novecentos e quarenta e seis
reais e noventa oito centavos).Valor este, que consta na Declaração Anual de Ajuste.
A diferença de R$ 22.479,75 (vinte e dois mil e quatrocentos e setenta nove reais e
setenta cinco centavos) consta nos rendimentos isentos da declaração em questão.
Conforme narrado acima, não se trata de omissão de rendimentos, uma vez que os
rendimentos pertinentes ao ano calendário 2007 foram devidamente declarados.
Quanto ao rendimento mencionado como omitido trata-se de valor recebido de forma
acumulada em razão de beneficio previdenciário em atraso, valor este que não constitui
fato gerador do imposto de renda, eis que as rendas mensais do segurado se
encontrariam abaixo do limite do limite da isenção do referido tributo.
Nos casos de rendimentos pagos acumuladamente, devem ser observados, para a
incidência do imposto de renda, os valores mensais e não o montante global obtido.
Com esse entendimento, inclusive a 2a Turma do STJ negou provimento ao recurso
especial 1.075.700-RS que pretendia a incidência do imposto sobre o total dos
rendimentos.
Ainda neste sentindo esta mesa decisão, segundo a ministra Eliana Calmon está
alinhada com a jurisprudência do STJ
Não se pode impor prejuízo pecuniário a parte em razão do procedimento administrativo
utilizado para atendimento do pedido à seguridade social.
À vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
espera e requer o impugnante seja acolhida a presente impugnação para o fim de assim
ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
É o relatório.
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.320 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10825.721881/2011-17

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
Cientificado da decisão de primeira instância em 06/02/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 05/03/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos auferidos foram declarados, conforme documentos juntados aos
autos - inexistência de omissão
b) os rendimentos recebidos acumuladamente devem ser apurados e tributados sob
o regime de competência, utilizando as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem
tais rendimentos, mês a mês, e não sobre o montante global
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a omissão de rendimentos recebidos do INSS, CNPJ no
29.979.036/0001-40, no valor de R$ 31.963,00.
Do Mérito
Dos Rendimentos Recebidos Acumuladamente
O recorrente solicita que o presente seja recalculado e cobrado de acordo com os
entendimentos recentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, ou seja,
que o imposto de renda seja calculado mês a mês com base nas tabelas e alíquotas vigentes nas
épocas próprias.
De fato, verifica-se, pelos documentos (e-fls. 20/21 e 65/66), que o contribuinte
recebeu rendimentos de forma cumulada, referentes ao período de Março/2005 a Abril/2007,
decorrentes de revisão da renda mensal de seu benefício previdenciário e sobre o seu montante
houve a incidência de imposto de renda pessoa física pela sistemática do regime de caixa.
Pois bem!
É de notório conhecimento que tal assunto já foi pacificado pelo Supremo
Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 614.406/RS, submetido à
sistemática da repercussão geral prevista no artigos 1.036 a 1.041 do Novo Código de Processo
Civil, que assentou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no 7.713/88, que determinava, para a
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.320 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10825.721881/2011-17

cobrança do IRPF incidente sobre rendimentos recebidos de forma acumulada, a aplicação da
alíquota vigente no momento do pagamento sobre o total recebido.
A tese do citado Recurso Extraordinário é transcrita abaixo:
O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve observar o
regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor recebido mês a
mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez.
Isto posto e considerando que trata-se de rendimentos recebidos de forma
acumulada e, tendo por principio o atendimento do disposto no Recurso Extraordinário no
614.406/RS, bem como das disposições contidas no §2o do artigo 62, do RICARF, de
observância obrigatória pelos membros deste Conselho, in verbis:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos
arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)
Neste ponto, assiste razão ao interessado.
Conclusão
Dessa forma, como foi devidamente comprovado a percepção cumulada de
rendimentos, entendo que o imposto sobre a renda, incidente sobre estes, deve ser recalculado
sendo apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais
rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo montante global, pago
extemporaneamente.

Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.320 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10825.721881/2011-17

Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, e no mérito DOU-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para executar o recálculo do IRPF, relativo ao rendimento recebido
acumuladamente, com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais
rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de
competência).

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 76
DF CARF MF
Original